Tribunal: TJMT
Processo: 1012279-52.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012279-52.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Poluição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), ELZYO JARDEL XAVIER PIRES - CPF: 971.369.301-97 (AGRAVADO), MATO GROSSO- MINISTERIO PUBLICO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO – ACP – AMBIENTAL – POLUIÇÃO SONORA – PARQUE DE EXPOSIÇÕES – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS –
DESPROVIMENTO.

Demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento do pedido de efeito suspensivo, no agravo de instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, notadamente porque a parte recorrente não trouxe elementos novos capazes de alterar o entendimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a decisão, pela qual concedi o efeito suspensivo, pleiteado no Agravo de Instrumento, manejado pelo Recorrido (id. 132900195, págs. 01/05)
.

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que o Auto de Infração n. 22234 registrou 94.5 decibéis, às 22h51, do dia 04/06/2022, em uma distância de 200 (duzentos) metros da fonte poluidora, em um dos eventos promovidos pelo Agravado, sendo que o nível máximo de ruídos permitido para a área é de 55 decibéis.

Aduz que o AI n. 17889, lavrado durante a fiscalização, realizada no evento “Stock Show”, comprova a prática da poluição sonora, porque registrou 72.2 decibéis.

Assevera que os atos administrativos possuem presunção de veracidade e legitimidade e o Recorrido não apresentou prova em sentido contrário.

Defende que a decisão recorrida considerou o Relatório de Monitoramento para Ruído Ambiental Externo, elaborado pelo Sindicado Rural de Cuiabá, como prova de que não há descumprimento da norma.

Ao final, afirma que o Recorrido não havia preenchido os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo, postulando a sua reconsideração.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id.
141396672
, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a decisão, pela qual concedi o efeito suspensivo, pleiteado no Agravo de Instrumento, manejado pelo Recorrido.

A decisão recorrida foi assim redigida:

(...).

Como visto, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Elzyo Jardel Xavier Pires, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que deferiu o pedido de tutela de urgência, formulado nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo Recorrido.

A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4
o
.

A Lei Municipal n. 3.819/1999 que dispõe sobre padrões de emissão de ruídos, vibrações e outros condicionantes ambientais, assim preceitua:

Art. 1
o
- É vedado perturbar o sossego e o bem-estar público com ruídos, sons excessivos ou incômodos de qualquer natureza, produzidos por qualquer forma ou que contrariem os níveis máximos fixados nesta Lei.

Art. 10 A emissão de ruídos, em decorrência de quaisquer atividades industriais, comerciais, prestação de serviços, inclusive de propaganda, bem como sociais e recreativas, obedecerá aos padrões e critérios estabelecidos neste Regulamento.

Art. 11 - Ficam estabelecidos os seguintes limites máximos permissíveis de ruídos:

I – independentemente do ruído de fundo, o nível do som proveniente da fonte poluidora, medido dentro dos limites reais da propriedade onde se dá o suposto incômodo, não poderá exceder os níveis fixados na tabela 1, que é integrante desta Lei.

II – o nível de som proveniente da fonte poluidora, medindo dos limites reais da propriedade onde se dá o suposto incômodo, não poderá exceder 10 decibéis-dB-A o nível do ruído de fundo existente no local. (Sic).

A legislação municipal transcrita não deixa dúvidas de que a perturbação do sossego público, com ruídos, sons excessivos ou incômodo de qualquer natureza que contrariem os níveis máximos nela fixados, é vedada.

Consta, também, dos citados dispositivos legais, expressamente, que o nível do som proveniente da fonte poluidora deve ser aferido dentro dos limites reais da propriedade onde ocorre o incômodo.

Analisando os autos de origem, não constatei, a princípio, prova incontestável de que o som oriundo dos eventos realizados no Parque de Exposições Senador Jonas Pinheiro ultrapasse os limites máximos permitidos em lei, já que não consta da ação de base nenhum laudo técnico nesse sentido.

Ademais, a fiscalização realizada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública, no Evento “Stock Show”, no dia 15/05/2022, não demonstra infração à norma municipal, porque não há informação precisa do local em que fora feita a aferição.

Na verdade, a prova documental é insuficiente, até o momento, para confirmar que as pessoas que residem nas proximidades do mencionado Parque de Exposições estejam incomodadas com o barulho provocado pelo som dos Eventos realizados naquele local.

Não há desconsiderar ainda que, a pedido do Sindicato Rural de Cuiabá, fora elaborado um Relatório de Monitoramento para Ruído Ambiental Externo, pela empresa Arthman Soluções Agrícolas e Ambientais Ltda., que atesta que não há descumprimento da norma, visto que os ruídos estão dentro dos limites máximos permitidos. Veja-se:

6. CONCLUSÃO

As atividades de monitoramento ambiental de ruído externo, foram realizada nos dias 15 e 17/06/2022, entre as 14 e 23horas, no município de Cuiabá/MT, na área de influência direta do Parque de Exposições.

É possível concluir que o Parque de Exposições não apresenta impacto sonoro negativo quanto as atividades diurnas e noturnas envolvendo os setores de administração, operação, manutenção e conservação do parque.

Quanto aos monitoramentos noturnos, e com base nos dados observados durante os monitoramentos diurnos, o principal responsável pela variação sonora é a movimentação de veículos na região, principalmente ocasionados pelo acesso ao comercio local e também pela via de acesso entre os municípios de Várzea Grande e Cuiabá/MT.

Embora durante o monitoramento noturno tenha ocorrido um evento, que reuniu cerca de 30mil pessoas e shows nacionais, não foi observado valores superiores ao permitido pela legislação durante o período
.

Ante o exposto, somos tecnicamente solidários para com o Sindicato Rural de Cuiabá, quanto ao atendimento as normas regulamentadoras acerca dos ruídos emitidos pelas atividades de diárias e intermitentes realizadas no interior do parque de exposições. (Negritei).

Outro ponto que merece destaque é o fato de o Parque de Exposições ser local conhecido, há décadas, por realização de
shows
com milhares de pessoas e ser um espaço aberto, de grande extensão, o que demonstra a dificuldade de realização de qualquer isolamento acústico, nos moldes esposados no
decisum
recorrido.

Indago: há a possibilidade de isolar o local destinado a
shows
, no Parque de Exposições Senador Jonas Pinheiro? Penso que não.

Registro que é de conhecimento de todos que a região do citado Parque não é, predominantemente, residencial, e que está próxima do Rio Cuiabá, o que facilita a propagação do som para aquela direção, evitando perturbar algumas pessoas que residem nas proximidades.

Não há desconsiderar que o Recorrente, com vistas à realização do Evento denominado “Baile do G12”, obteve a concessão do Alvará n. 2.069, da Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso (id. 132753699, pág. 01), requereu o Alvará do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (id. 132759150, pág. 01) e apresentou projetos para a execução do Evento, referentes à instalação de prevenção e combate a incêndio e instalações elétricas (id. 132753699, págs. 02/08 e12).

Diante de tais considerações, tenho que
o Recorrente obteve êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos legais, exigidos para a concessão do efeito suspensivo – houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação –, o que implica o seu deferimento.

Forte nessas razões,
CONCEDO
o efeito suspensivo pretendido, por
Elzyo Jardel Xavier Pires, salientando, outrossim, que use moderadamente o som e zele pela segurança e a preservação física e psicológica de todos os participantes, inclusive da vizinhança. (Sic).

Não obstante as alegações do Agravante, entendo que o Recurso não comporta provimento, uma vez que os documentos mencionados – Autos de Infração ns.
22234 e 17889 – não são provas incontestáveis de que, nos eventos realizados no Parque de Exposições Senador Jonas Pinheiro, o som ultrapasse os limites máximos permitidos na legislação pertinente.

Ademais, como consignado no
decisum
agravado, não há, nos autos de origem, nenhum laudo técnico que ateste o desrespeito à legislação que regulamenta a matéria.

As provas indicadas pelo Recorrente não são precisas, quanto ao local que fora feita a aferição dos ruídos.

De outro lado, o Sindicato Rural de Cuiabá apresentou o
Relatório de Monitoramento para Ruído Ambiental Externo, elaborado pela empresa Arthman Soluções Agrícolas e Ambientais Ltda., que atesta que não há descumprimento da norma, visto que os ruídos estão dentro dos limites máximos permitidos.

Frise-se que, embora o referido documento tenha sido elaborado a pedido do Sindicato e não ter sido submetido ao contraditório, penso ser suficiente para justificar a concessão do efeito suspensivo, pleiteado pelo Agravado.

Não desconheço que, em Direito Ambiental, não se admite a aplicação da teoria do fato consumado; contudo, não se pode exigir a vedação do espaço, reconhecidamente utilizado para a realização de
shows
, há décadas, sem que tenha provas incontestáveis de que os ruídos ultrapassam o limite máximo permitido em lei.

Nessa quadra, tenho que, a princípio, o Agravado comprovou o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo.

Por fim, anoto que o Agravante não trouxe nenhum elemento novo que justificasse a alteração da decisão recorrida. Assim, o desprovimento do Agravo Interno é medida impositiva.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo Interno, interposto
pelo Ministério Público Estadual
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2023